Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DE SIGILO DA SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. COMPRA CONTESTADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
3. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
5. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros.
6. A realização de compras por meio da utilização de cartão e senha disponibilizados pelo titular da conta (em razão da atuação de golpistas), corrobora a existência de culpa concorrente, devendo os prejuízos serem repartidos de forma proporcional à culpa de cada uma das partes.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.